Tribunal: TJDFT
Processo: 0004506-94.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Violência doméstica. Lesão. Provas. Circunstâncias judiciais. Fração de aumento da pena-base.
1 – As declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas pelas demais provas dos autos – declarações dos filhos, que presenciaram os fatos, e laudo de exame de corpo de delito – não deixando dúvidas da agressão à vítima, que lhe causou lesões corporais, autorizam a condenação.
2 - A conduta do réu – que, sabendo que a vítima estava presa ao veículo, acelerou-o e arrastou a vítima por durante vários metros – extrapola o tipo penal, pelo que deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade.
3 - Se as agressões físicas foram praticadas na presença de adolescentes, filhos do casal, justifica-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.
4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 – Apelação provida em parte.